Tribunal: CARF
Processo: 10120.001295/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.001295/2009-75
ACÓRDÃO
2002-008.993 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELIO CARVALHO BRASIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.993 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.001295/2009-75
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) sobre rendimentos omitidos das fontes pagadoras identificadas como GRANJA
SAÍTO LTDA. e ENEC EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., ano calendário
2005, exercício 2006.
A Recorrente apresentou impugnação (fls. 4-6) em que alega que não auferiu o
rendimento omitido referente à fonte pagadora GRANJA SAÍTO LTDA., pois houve inadimplemento
do acordo que motivou o ajuizamento de cumprimento de sentença, ainda em trâmite.
Foi certificado que a impugnação apenas atacou parcialmente o lançamento, de
modo que a omissão com relação ao rendimento proveniente de ENEC EMPRESA NACIONAL DE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. seguiu para cobrança, permanecendo apenas a omissão do
rendimento referente à GRANJA SAÍTO LTDA. (fl. 123).
Foi proferido o despacho no 2 pela 7a Turma da DRJ/BSB que solicitou a diligência
fiscal junto à fonte pagadora GRANJA SAÍTO LTDA. para verificar as divergências indicadas (fls.
125-126) e, em resposta, a GRANJA SAÍTO LTDA. confirmou que o valor efetivamente pago foi de
R$ 36.000,00 (fls. 138-156).
Sobreveio o acórdão no 03-86.784, proferido pela 3a Turma da DRJ/BSB, que
entendeu pela procedência parcial do lançamento, acórdão sem ementa, que manteve o
lançamento com base no rendimento de R$ 36.000,00 (fls. 160-163), conforme dispositivo abaixo:

Por todo o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, para excluir de
tributação o valor de R$ 54.000,00 e IRRF correspondente de R$ 13.453,95,
apurando, por conseguinte, imposto a pagar de R$ 2.580,70. Parte do valor
mantido refere-se a matéria não impugnada e foi transferida para o processo no
10120.007918/2009-13 (R$ 1.470,00), conforme documentos de fls. 121/122.
Sobre o saldo remanescente de R$ 1.110,70 incidirá multa de ofício e juros de
mora. (fl. 163)

Cientificada em 08/11/2019 (fl. 169), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
13/11/2019 (fls. 172-174), em que alega a ocorrência de prescrição e, no mérito, alega que não
recebeu nenhum valor da GRANJA SAÍTO LTDA., que o recibo apresentado não possui assinatura
da pessoa que recebeu, sendo, portanto, inválido para comprovar que o rendimento foi auferido.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.993 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.001295/2009-75
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
Destaco que a lide versa sobre a comprovação do pagamento que teria sido omitido
pela Recorrente proveniente da fonte GRANJA SAÍTO LTDA. Após a condução de diligência, a fonte
pagadora apresentou informações que indicam a relação de títulos pagos em reais por data de
pagamento, relatório que indica diversos pagamentos para “Nélio Carvalho”.
Primeiro, entendo que a questão referente à prescrição intercorrente não pode ser
enfrentada nesta esfera de julgamento ante o óbice sumular previsto na Súmula CARF no 11.
Assim, embora a Recorrente alegue que o recibo de fl. 152 não teria sua assinatura,
não é só este documento que embasa a acusação de omissão de rendimentos, mas também
outras informações prestadas pela fonte pagadora.
Verifica-se que foi formalizado acordo (fls. 145-148) em que a fonte pagadora se
compromete a pagar o importe de R$ 90.000,00 em parcelas mensais e sucessivas de R$ 18.000,00
com vencimento em 22/07/2005 e no mesmo dia dos meses subsequentes (fl. 146).
No relatório de folhas 153 a 156 constam dois pagamentos no importe de R$
18.000,00 realizados a “Nelio Carvalho”, que correspondem aos rendimentos informados de R$
36.000,00 como pagos pela GRANJA SAÍTO LTDA..
Considerando que a Recorrente não apresenta provas dos rendimentos por ela
auferidos na competência de 2005 para demonstrar que não recebeu os referidos valores,
entendo que não há como se afastar a acusação de omissão de rendimentos, que é corroborada
com as informações colhidas em sede de diligência fiscal que não foram infirmadas pela
Recorrente.
Veja que essa matéria foi bem cotejada pela DRJ, que assim fundamentou a
manutenção do lançamento:

Consta nos autos o acordo firmado para pagamento da parte principal de ação
judicial e também dos honorários devidos ao contribuinte (fls. 53/57), definidos
em R$ 90.000,00, a serem pagos em 5 prestações de R$ 18.000,00, vencendo a
primeira em 22/07/2005.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.993 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.001295/2009-75
4
Consta também petição judicial (fls. 58/59), solicitando a continuação da
execução judicial, diante do descumprimento do contrato. Nessa petição consta
que o contribuinte recebeu 2 das parcelas de R$ 18.000,00: “ 4. À autora foram
pagas apenas 3 parcelas, a última das quais em setembro /05 e ao advogado
apenas 2 parcelas a última das quais em agosto/05”.
Em resposta à intimação solicitada por essa autoridade julgadora, a fonte
pagadora informou, às fls. 140/141, que pagou rendimentos no valor total de R$
36.000,00 ao contribuinte, decorrente do acordo em questão. Foram anexados:
razonete de contas , Recibo de Pagamento a Autônomo (sem assinatura), e
relação de tributos pagos.
Diante de todo o exposto, e da documentação disponível no presente momento, é
possível concluir que foram pagos ao contribuinte rendimentos no valor de R$
36.000,00, com IRRF de R$ 8.969,30. Muito embora o contribuinte negue o
pagamento de qualquer valor pela fonte pagadora, os documentos anexados
convergem com a informação do processo judicial de que o contribuinte teria
recebido duas parcelas do acordo firmado (fls. 58-59).
Portanto, deve ser mantida parcialmente a infração, considerando-se a omissão
de rendimentos de apenas R$ 36.000,00, com IRRF de R$ 8.969,30. (fl. 162)

Uma vez que a matéria sob julgamento é idêntica à enfrentada na instância de
origem, declaro a concordância com os fundamentos da decisão recorrida, conforme autorizado
pelo artigo 114, § 12, inciso I, da Portaria MF no 1.634, de 2023 (RICARF).
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 187
DF CARF MF
Original